Tribunal: TJSP
Processo: 1015371-43.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
res para a liquidação do sinistro, bem como a realização de perícia médica em sede administrativa, razão pela qual se impõe a improcedência da ação. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015371-43.2017.8.26.0405; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - COBRANÇA DE DIFERENÇA - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - INVALIDEZ CONSTATADA PELA PERÍCIA EM GRAU INFERIOR AO AFERIDO PELA RÉ EM SEDE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO SINISTRO E A DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO, APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 5o, § 1o, DA LEI No 6.194/74 -

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - COBRANÇA DE DIFERENÇA - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - INVALIDEZ CONSTATADA PELA PERÍCIA EM GRAU INFERIOR AO AFERIDO PELA RÉ EM SEDE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO SINISTRO E A DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO, APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 5o, § 1o, DA LEI No 6.194/74 - IMPERTINÊNCIA - PAGAMENTO EFETUADO NO DO PRAZO LEGAL - RECURSO PROVIDO. Tendo sido a indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP, havendo o pagamento na via administrativa considerando o grau superior ao que constatado pelo perito no laudo produzido, de rigor o reconhecimento de que o pagamento administrativo se deu no do prazo legal de 30 dias previsto no § 1o do art. 5o da Lei no 6.194/74, consideradas as interrupções previstas de acordo com a apuração de informações complementares para a liquidação do sinistro, bem como a realização de perícia médica em sede administrativa, razão pela qual se impõe a improcedência da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015371-43.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado WAGNER MUNGO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-43.2017.8.26.0405
2- Voto no 43.718
2
Apelação No 1015371-43.2017.8.26.0405
Apelante : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
Apelada : WAGNER MUNGO
Comarca: Osasco 1a Vara Cível
Juiz(a)
: Mariana Horta Greenghalgh

V O T O No 43.718
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
INVALIDEZ
PERMANENTE
-
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
-
PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - INVALIDEZ
CONSTATADA PELA PERÍCIA EM GRAU INFERIOR AO
AFERIDO PELA RÉ EM SEDE ADMINISTRATIVA -
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DO
VALOR
EQUIVALENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A
DATA
DO
SINISTRO
E
A
DO
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO, APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 5o,
§ 1o, DA LEI No 6.194/74 - IMPERTINÊNCIA - PAGAMENTO
EFETUADO NO DO PRAZO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
Tendo sido a indenização securitária (DPVAT) por invalidez
permanente decorrente de acidente automobilístico mensurada
em função do grau de incapacidade, observada a Tabela
expedida
pela
SUSEP,
havendo
o
pagamento na via
administrativa considerando o grau superior ao que constatado
pelo perito no laudo produzido, de rigor o reconhecimento de
que o pagamento administrativo se deu no do prazo legal de 30
dias previsto no § 1o do art. 5o da Lei no 6.194/74, consideradas
as interrupções previstas de acordo com a apuração de
informações complementares para a liquidação do sinistro, bem
como a realização de perícia médica em sede administrativa,
razão pela qual se impõe a improcedência da ação. Recurso
provido.
WAGNER MUNGO propôs ação de cobrança de diferença de
indenização securitária (DPVAT) em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO
DPVAT
por
apresentar
invalidez
permanente em decorrência de acidente automobilístico que sofreu em
11.01.2017.
A r. sentença de fls. 133/135, cujo relatório ora se adota e em
nada modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados à fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-43.2017.8.26.0405
2- Voto no 43.718
3
148, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a pagar ao autor
a correção monetária que deveria ter incidido sobre o valor da indenização
desde a data do evento danoso até a data do pagamento. Tendo a ré decaído
em parcela mínima dos pedidos, somente quanto à correção monetária, arcará
o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária
concedida.
Inconformada, apela a ré almejando a reforma do decisum (fls.
152/156). Reitera, em síntese, que não faz o autor jus a qualquer diferença
relacionada a indenização securitária do seguro DPVAT, eis que o grau de
incapacidade apresentado pelo autor culmina em valor já pago
administrativamente, quando se deu a plena e integral quitação, considerando
ainda que tal se deu no do prazo legal de 30 dias, a contar da data em que
houve a entrega de toda a documentação necessária à avaliação da invalidez à
seguradora, não havendo que se falar em correção monetária à luz do art. 5o,
§ 7o, da Lei no 6.194/74, mormente porque o processo administrativo ficou
suspenso a partir da solicitação médica efetuada ao autor para ser possível a
análise de seu requerimento, voltando a correr o prazo quando da entrega da
documentação complementar, restando claro, portanto, que o pagamento foi
feito dentro do prazo legal, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
O recurso não foi respondido.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Propôs o autor a presente ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório
DPVAT
alegando ter apresentado invalidez de caráter
permanente em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em
11.01.2017, fato que culminou no recebimento, na esfera administrativa, da
quantia de R$ 2.868,75.
Ocorre que, entendendo que tal valor é inferior ao estipulado pela
Lei no 6.194/74, ajuizou o presente feito, tendo o MM. juiz a quo julgado
parcialmente procedente a ação apenas para o fim de condenar a ré ao
pagamento da correção monetária devida desde a data do evento danoso até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-43.2017.8.26.0405
2- Voto no 43.718
4
data do pagamento.
Inconformada, apelou a ré, e com razão.
O acidente automobilístico noticiado (Boletim de Ocorrência fls.
21/24), os danos dele decorrentes (fls. 25/30), bem como a notícia do
pagamento administrativo realizado (fl. 31), restaram devidamente
comprovados nos autos.
Pois bem. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais
independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que
seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil
objetiva no nosso ordenamento jurídico. Foi instituído para cobrir
indenização aos beneficiários dos que vierem a óbito ou a quem sofrer lesões
em decorrência de sinistro ocasionado por veículos automotores em via
terrestre, cumprindo simples formalidades junto à seguradora, inclusive
comprovando o fato mediante Boletim de Ocorrência, laudo de exame de
corpo de delito e outros dados fáceis de providenciar, consoante determinação
legal.
Submetido o autor a perícia médica (fls. 109/118), constatou o
perito que o periciando “apresentou Fratura da clavícula direita, arcos
costais direitos, fratura do processo transverso de L5 e fratura de ramo
ísquio púbico. Foi submetido a drenagem torácica. Permaneceu internado 12
dias. Não necessitou permanência em unidade de terapia intensiva ou outros
procedimentos cirúrgicos. Evoluiu com sequela decorrente da lesão,
caracterizadas por discreta limitação da flexão do ombro direito” (fl. 112),
concluindo que, em decorrência de tal fratura, possui “perda parcial,
incompleta e permanente equivalente a percentual de 6,25% aplicando-se a
Tabela DPVAT” (fl. 115).
Assim, diante do reconhecimento de que o autor não fazia jus à
diferença pleiteada, pelo fato de ter sido pago na via administrativa valor
equivalente a percentual superior ao que aferido pelo perito, de rigor era
mesmo a improcedência do feito. Mas a d. autoridade sentenciante entendeu
que seria o caso de condenar a ré a pagar valor consubstanciado na correção
monetária atinente à data do evento até a data do pagamento administrativo,
eis que, tal qual considerou, o pagamento se deu em prazo superior aos 30
dias previsto na Lei no 6.194/74. Esse entendimento não pode prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-43.2017.8.26.0405
2- Voto no 43.718
5
Ora, vê-se que o acidente ocorreu em 11.01.2017, mas não trouxe o
autor qualquer elemento que evidencie eventual demora da ré em pagar a
indenização pleiteada. Esta, por sua vez, alega em suas razões recursais que
após o pedido administrativo, solicitou ao autor a entrega de documentos
complementares e, após a realização da perícia, pagou ao autor o valor
correspondente ao grau de incapacidade apenas 4 dias após, no prazo de 30
dias previsto na Lei no 6.194/74.
Conforme dispõe o art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74, “O
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de
culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo
será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro,
em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da
sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega
dos seguintes documentos: (...) § 7o Os valores correspondentes às
indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o
pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção
monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros
moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica
de seguro privado”.
Pois bem. Diante da análise acerca das datas de solicitação e do
pagamento, verifica-se que este não se deu após o decurso do prazo de 30
dias previsto no sobredito § 1o, vez que a suspensão do prazo ocorrida teve
como fim a entrega de documentação complementar e a realização de perícia
médica justamente para aferir o grau de incapacidade do autor, de maneira a
pagar, se o caso, a indenização que faria jus de acordo com a Lei no 6.194/74.
E realizada a perícia em 20.06.2017, o pagamento ocorreu, como dito, dois
dias depois, em 22.06.2017 (fl. 155), sendo o corolário lógico de tal
conclusão o reconhecimento de que é incabível a condenação da ré a pagar
qualquer valor atinente à correção monetária nos moldes previstos no
decisum, eis que a obrigação foi quitada no prazo legal, razão pela qual de
rigor a improcedência do feito.
Tal conclusão enseja a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo o
autor arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-43.2017.8.26.0405
2- Voto no 43.718
6
fixados em 10% sobre o valor da causa, que, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho
realizado pelo advogado da ré em segundo grau (§ 2o), deve ser majorado
para 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator